Tribunal: TJSP
Processo: 0003151-18.2014.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003151-18.2014.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que são apelantes
ROBERTO PAULUCI MUNHOZ, RODOLFO DOS SANTOS PEIXOTO, MARCELIO
BRAGA DA SILVA e THIAGO SONCINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 2/9
Voto no 17.221 (1)
APELANTES: ROBERTO PAULUCI MUNHOZ, RODOLFO DOS SANTOS
PEIXOTO, MARCÉLIO BRAGA DA SILVA e THIAGO SONCINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a Vara Judicial da Comarca de Martinópolis
MAGISTRADO: Vandickson Soares Emídio
Furto
duplamente
qualificado,
praticado
durante o repouso noturno e receptação

Coesão e harmonia do conjunto probatório

Condenações mantidas.
Princípio da insignificância
Inviabilidade
jurídica do reconhecimento
Falta de previsão
legal no ordenamento pátrio e ausência de
circunstância excepcional de preenchimento dos
requisitos cumulativos.
Tentativa quanto à subtração Impossibilidade
Inversão da posse da “res” configurada

Entendimento já sumulado pela Instância Especial
(Súmula 582).
Participação
de
menor
importância

Inocorrência
Réu Marcélio que desempenhou
função primordial à consecução do crime.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime
fechado
e
impossibilidade
de
substituição das físicas por restritivas de
direitos
para
os
réus
reincidentes

Subsistência.
Apelos defensórios desprovidos.
A respeitável decisão de fls. 486/90vo, do digno juízo
de direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Martinópolis, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Thiago Soncini e Marcélio Braga
da Silva por infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, às
penas de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21
dias-multa, no piso; e Rodolfo dos Santos Peixoto e Roberto Pauluci Munhoz por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 3/9
infração ao artigo 180 “caput” do Código Penal, o primeiro (Rodolfo), às penas de
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-
multa, no piso e o último (Roberto), às penas de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a física por restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no importe de 01 salário mínimo.
O processo foi suspenso condicionalmente em relação
a Antonio Sérgio Marini (fls. 153 e 157), prosseguindo para os demais acusados.
Irresignados, os apenados, pelas Doutas Defesas,
ofertaram razões de apelo, postulando, em síntese, a absolvição, por fragilidade
probatória ou por ausência de dolo, como pede Rodolfo (fls. 607/11 Roberto,
563/71 Thiago e 573/8 - Rodolfo). Marcélio, condenado pela subtração, pede,
ainda, a absolvição por atipicidade da conduta, dado o princípio da insignificância
ou, subsidiariamente: a) afastamento das qualificadoras; b) desclassificação para
furto tentado; e c) reconhecimento da participação de menor importância (fls.
617/20).
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento dos reclamos (fls. 657/62).
É o relatório.
Narra a denúncia, que na madrugada dos fatos, Thiago
e Marcélio arrombaram o cadeado da porta do estabelecimento denominado
“Lanche Mundi” e dali subtraíram diversas mercadorias, colocando-as em
sacolas. Evadiram-se em seguida, escondendo a res nas proximidades do local.
A polícia foi comunicada e prendeu Marcélio, mas,
Thiago pegou os bens que haviam sido ocultados, sendo ele, na sequência,
transportado por Roberto e Rodolfo até a residência de Antonio Sérgio, que
acabou adquirindo o liquidificador e as balas subtraídas por R$ 20,00.
Daí este processo.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 4/9
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral
produzida
(flagrante

fls.
02/3;
b.o.

fls.
28/32;
autos
de
exibição/apreensão/entrega fls. 33/5 e de avaliação fls. 36/7).
Certa, também, a autoria do furto, bem como da
receptação.
Os réus negaram as práticas delitivas.
Marcélio disse que estava sentado na praça, quando
apareceu Thiago com umas sacolas. Nada sabe acerca do furto, que não
praticou (fls. 14/5 e mídia de fl. 312).
Thiago contou que estava na esquina de sua
residência, quando viu Marcélio passar com umas sacolas e escondê-las no
Jardim do Laboratório. Na sequência, passaram por ali Roberto e Rodolfo,
ocasião em que disse a eles ter visto Marcelo escondendo as sacolas. Foram ver
o que era, ocasião em que disse aos dois para vender os objetos para Sérgio
Marini, com o que concordaram. Então, foram até a casa de Sérgio, que comprou
o liquidificador e as balas por R$ 20,00. Depois disso, acabaram abordados pela
polícia (fls. 12/3 e mídia de fl. 312).
Roberto falou que estava em casa, quando recebeu
uma ligação de Rodolfo, o qual pediu para leva-lo até a casa dele. No trajeto,
encontraram Thiago que pediu para leva-lo até determinado local. Foram com ele
até o lugar onde estavam as sacolas e o levaram até a casa de Sérgio Marini,
que recebeu Thiago, porém, não viu o que ele deu para ele. Na sequência, foram
comprar entorpecente, quando foram abordados pelos policiais. Não sabia que os
objetos levados até a casa de Sérgio por Thiago eram furtados (fls. 16/7 e mídia
de fl. 312).
Rodolfo, por sua vez, disse que apenas pegou carona
com Roberto. Em seguida, encontraram Thiago que pediu para leva-lo até um
local. Nada sabia cerca do furto (fls. 10/2 e mídia de fl. 362).
Contudo, as negativas externadas não convencem.
Os policiais Rogério Marques e Paulo Januário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 5/9
contaram que foram comunicados do furto e, ao chegarem à lanchonete, viram
que a porta estava arrombada. Iniciadas as diligências, encontraram Marcelo nas
proximidades, ocasião em que ele negou os fatos. Prosseguiram no
patrulhamento, quando avistaram quatro pessoas sentadas no terminal
rodoviário, dentre elas, o réu Thiago, mas, naquele momento, nada de ilícito foi
encontrado. Na sequência, se depararam com um veículo Fiat Uno, cujo interior
estavam Thiago, Rodolfo e Roberto, bem como várias balas e chicletes.
Indagados, eles afirmaram que haviam trocado algumas mercadorias com
Antonio. Foram até a padaria dele onde foi localizado o liquidificador subtraído
(fls. 04/5, 07/8 e mídia de fl. 283).
A testemunha Bárbara Cristina afirmou ter visto
Marcélio arrombando a porta da lanchonete, mas não o viu levando os bens
subtraídos. Comunicou o ocorrido à polícia e, quando já estava em sua
residência, foi avisada da prisão de Marcélio e chamada para fazer o
reconhecimento na delegacia (mídia de fl. 283).
Marcos Roberto disse que passava pelo local, quando
viu duas pessoas arrombando a porta da lanchonete. Um deles era Thiago, quem
já conhecia, e o outro Marcélio. O furto foi praticado durante a madrugada, sendo
que os réus saíram do estabelecimento com várias mercadorias (mídia de fl.
408).
E a vítima Newton Lopes, bem confirmou o furto. Disse
que foi avisado do ocorrido pelos policiais. Foi até o local, colocou ali outro
cadeado e fez a comunicação da ocorrência. Passado um tempo, os policiais
ligaram avisando da prisão dos meliantes, ocasião em que foi à delegacia e
recuperou as mercadorias que haviam sido subtraídas (fl. 09 e mídia de fl. 312).
Nesse contexto, as condenações foram muito bem
impostas e não podem ser afastadas, pois segura a prova de responsabilidade
dos increpados.
Límpidas a perpetração do furto, a qualificação e a
causa de aumento, comprovado, à exaustão, que os recorrentes subtraíram os
bens do estabelecimento, mediante rompimento de obstáculo e em sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 6/9
comparsaria, dada a prova oral, a constituir substrato seguro, coeso e irrefutável,
valendo-se, eles, do fato de que, madrugada, tanto mais vulnerável o bem quanto
maior a perspectiva de êxito no desatino.
E não apenas a subtração restou configurada, como
também o crime de receptação, consoante se verá a seguir.
Na receptação, crime clandestino no mais alto grau,
aferem-se o proceder doloso e a ciência sobre a origem espúria do bem das
circunstâncias de fato que cercam o seu recebimento e o seu exercício pelo
acusado. In casu, repisa-se, não se efetuou qualquer
impugnação concreta às palavras dos policiais envolvidos, não havendo qualquer
indício de que tenham falseado a verdade para incriminar, indevidamente, os
apelantes.
Ressalte-se,
inclusive,
que
Roberto
e
Rodolfo
acompanharam Thiago até o local onde estavam as sacolas e o levaram até a
casa de Sérgio Marini, que acabou adquirindo parte da res furtiva por R$ 20,00, o
que a denotar, com segurança, que eles tinham plena ciência de que se tratava
de produto de crime, a evidenciar suas atuações dolosas, razão pela qual
também devem ser mantidas suas condenações.
E não se cogita de reconhecimento do crime de
bagatela, no que diz à subtração.
A aplicação singela do princípio da insignificância sob o
prisma do valor ínfimo da subtração, sem que se atente com maior acuidade para
os elementos que compõem o delito, pode incentivar a prática de crimes de forma
reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
O que se deve analisar é a conduta delitiva em sua
integralidade, de modo a se verificar com maior acuidade a subsunção do fato
descrito à norma penal.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
dos
tribunais
superiores (STF - HC 131618, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 13.05.2016; STF -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 7/9
HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.02.2013; STJ
AgRg no AREsp
1023954/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.02.2017; STJ - HC
221834, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.03.2012).
Na espécie, ainda que se considere tal valor
economicamente insignificante, não necessariamente deixa de ser, ele, uma
perda patrimonial para a vítima, que dispense proteção penal.
Ressalte-se, ainda, que a legislação pátria não
contempla expressamente mencionado princípio e que o pequeno valor da res
furtiva, de acordo com as normas previstas no Código Penal, não configura causa
excludente da tipicidade da conduta, podendo refletir somente na resposta penal.
Ademais, no caso vertente, a ação imputada ao
sentenciado não pode ser considerada socialmente irrelevante, haja vista não ter
sido praticada por extrema necessidade ou qualquer finalidade altruística
merecedora de excepcional afastamento das consequências jurídicas previstas
na lei penal, o que não se verifica na espécie. Fosse possível reconhecer o
cabimento da tese do crime de bagatela levando-se em conta exclusivamente o
valor do bem objeto do furto, haveria que se afastar a incidência do tipo
relativamente a qualquer ação de subtração de bens de pequena expressão
econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites
norteadores da boa convivência social, em detrimento da segurança da ordem
jurídica.
Também não se pode falar em furto tentado, como
pede Marcélio, uma vez que a simples inversão da posse, ainda que não seja
pacífica, já é suficiente à composição plena do injusto típico, como na espécie.
Nessa senda, a Súmula 582 da Instância Especial,
aplicável aqui por assimilação.
Note-se que, na espécie, a inversão da posse restou
devidamente comprovada pela prova oral amealhada aos autos, certo que a res
chegou a ser vendida para o corréu Antonio Marini, de modo que, ainda que por
breve período, tiveram os acusados a posse tranquila dos objetos subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 8/9
No mais, beira o risível cogitar-se de participação de
menor importância em relação ao agente que executa o núcleo do tipo penal em
apuração, caso de Marcélio, como visto.
Destarte, bem configurados os crimes pelos quais
condenados os acusados, consubstancia-se, a pretensão absolutória, mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Passa-se, então, à dosimetria.
Para Thiago e Marcélio, as bases do furto foram
fixadas em 02 anos e 08 meses de reclusão, em razão da presença de duas
qualificadoras, servindo uma delas como circunstância judicial, e por ostentarem
ambos condenações, a denotar suas péssimas condutas sociais (fls. 434 e 19,
31, 38 e 50 do apenso).
Na sequência, houve o acréscimo de 1/6 pelas
recidivas (fl. 11 do apenso Thiago e 47/8 Marcélio), alcançando-se 03 anos,
01 mês e 10 dias de reclusão.
Por fim, presente a causa de aumento do repouso
noturno, foram as penas elevadas de 1/3, findando os escarmentos em 04 anos,
01 mês e 23 dias de reclusão e 21 dias-multa, no piso.
Para Rodolfo, foram as bases elevadas de 1/6, pelos
maus antecedentes (fl. 431), partindo-se de 01 ano e 02 meses de reclusão para,
na sequência, sofrerem novo acréscimo de 1/6 pela reincidência (fls. 06 e 08 do
apenso), findando a reprimenda em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 14
dias-multa, no piso.
Já para Roberto, foram as penas fixadas no mínimo
em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso, e, assim, tornaram-se definitivas,
à míngua de circunstâncias modificadoras.
Nas circunstâncias do caso concreto, o regime
prisional fechado para Thiago e Marcélio mostra-se adequado, certo que as
condenações anteriores não surtiram o esperado efeito pedagógico, em
observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Estatuto Repressivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003151-18.2014.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 9/9
à Súmula 440 do C. STJ, remanescendo evidente que os acusados não possuem
freios morais.
Para Rodolfo, até benevolente o regime prisional
semiaberto adotado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
em face da persistência do apelante na trilha da criminalidade, o que bem
demonstra sua personalidade desvirtuada.
No mais, tem-se que incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, medida claramente insuficiente a
coibir tamanho desajuste na conduta social dos apelantes, que, repisa-se,
insistem em se envolver com a prática de infrações penais, a sugerir que fazem
do crime meio de vida.
Já para Roberto, réu primário e sem antecedentes, tem-
se por adequados a fixação do regime aberto e a substituição da física por
restritiva de direitos, conforme relatado.
Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos
defensivos, ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a respeitável
decisão recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator